Tribunal: TJDFT
Processo: 0735346-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA PARA O FIM DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de não conhecimento da Apelação Cível, quando observado que a parte apelada deixou de indicar fundamentos que justifiquem a inadmissibilidade do recurso.
2. Constatado que o d. Magistrado sentenciante examinou adequadamente a controvérsia deduzida em juízo, nos limites estabelecidos na inicial, apresentando a devida fundamentação, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença.
3. A colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1273643/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).
4. A legitimação extraordinária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ações coletivas se exaure a partir do trânsito em julgado da sentença, oportunidade que o interesse coletivo na obtenção da tutela jurisdicional deixa de existir, surgindo o interesse individual dos titulares do direito material assegurado no título executivo judicial.
5. Não se encontra inserida na órbita de competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a propositura de medida cautelar de protesto, na qualidade de substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados sentença exarada na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9.
6. A propositura de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9
7. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
8. Apelação Cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido.